Tribunal: TJES
Processo: 5018792-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018792-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEDSON MOURA DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
18792
-
78
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: LEDSON MOURA DA SILVA

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS O ENCCEJA.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Ledson Moura da Silva, apontando constrangimento ilegal decorrente da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o fundamento de que o paciente já havia sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se a aprovação no ENEM, após a concessão de remição pelo ENCCEJA, caracteriza bis in idem e impede a nova remição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a remição de pena pela aprovação no ENEM não configura
bis in idem,
mesmo que o apenado tenha recebido benefício anterior pela aprovação no ENCCEJA, considerando os diferentes graus de complexidade dos exames e a finalidade ressocializadora da Lei de Execução Penal (LEP). Precedente: HC 786844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.
4. A Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 3º, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de remição pela obtenção de certificação em exames nacionais de ensino fundamental e médio.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já reconheceu a possibilidade de concessão da remição pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado tenha sido beneficiado anteriormente pelo ENCCEJA, conforme julgado no AgEx 5012110-10.2024.8.08.0000.
6. No caso dos autos, o paciente foi aprovado em quatro das cinco áreas de conhecimento do ENEM, sendo cabível a remição proporcional.
7. Constatada a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de remição, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para reconhecer o direito do paciente à remição proporcional da pena em razão da aprovação parcial no ENEM.

Tese de julgamento
:

"1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) após a concessão de remição pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) não configura
bis in idem
, sendo possível a nova remição em razão do distinto grau de complexidade entre os exames e da finalidade ressocializadora da Lei de Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 126

Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 786844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

TJES, AgEx 5012110-10.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
18792
-
78
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: LEDSON MOURA DA SILVA

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus impetrado em favor de
LEDSON MOURA DA SILVA
, em que se alega constrangimento ilegal causado pela decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o fundamento de que o paciente já havia recebido remição anteriormente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

S
ustentam os impetrantes, o constrangimento ilegal causado pela decisão
que
indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o fundamento de que o paciente já havia recebido remição anteriormente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA
).

Liminar deferida no mov. ID 11298232.

Conforme se vê, os impetrantes buscam alcançar a reforma do referido
decisum
, alegando, em suma, que a remição pela aprovação no ENEM não configura
bis in idem
, mesmo quando o apenado já tenha recebido benefício anterior pela aprovação no ENCCEJA, considerando-se os diferentes graus de complexidade dos exames e a finalidade ressocializadora da remição prevista na Lei de Execução Penal (LEP
).

Dessa forma, a

questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM, após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, configura
bis in idem
, impedindo a remição de pen
a.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a remição pela aprovação no ENEM
não
configura
bis in idem
, mesmo quando o apenado já tenha recebido benefício anterior pela aprovação no ENCCEJA, considerando-se os diferentes graus de complexidade dos exames e a finalidade ressocializadora da remição prevista na Lei de Execução Penal (LEP).

Conforme decidido no
HC 786844/SP
,
de relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, o STJ reconheceu expressamente a possibilidade de remição por aprovação no ENEM, destacando que o esforço demonstrado pelo apenado em ambiente carcerário deve ser valorizado.

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJ/ES também reconhece o direito à remição por aprovação no ENEM, ainda que o apenado tenha sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente do ENCCEJA, consoante
recente
julgamento no
AgEx 5012110-10.2024.8.08.0000:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ENEM. POSSIBILIDADE. REMISSÃO ANTERIOR PELO ENCCEJA NÃO É FATOR IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130. 2. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3º, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.
3. A despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de aprovação no ENCCEJA, tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação parcial no ENEM), em razão do distinto grau de complexidade entre os exames e da literalidade da Resolução n. 391, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nesse cenário, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, e logrando êxito em ser aprovado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Órgão julgador vencedor: 019 - Gabinete Desª.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA – AgEx: 5012110-10.2024.8.08.0000 – PAUTA DE JULGAMENTO DA SESSÃO VIRTUAL DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2024)

Importa ressaltar, que no caso dos autos, o apenado foi aprovado em 4 das 5 áreas de conhecimento do ENEM, devendo ser concedida a remição proporcional.

Assim, entendo que a decisão da autoridade coatora contraria a legislação e a jurisprudência dominantes, configurando constrangimento ilegal que merece ser prontamente sanado.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)